Tribunal: TJDFT
Processo: 0719884-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO. ART. 968, §3o, CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LIMITES. BOA-FÉ PROCESSUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MULTA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A petição inicial de ação rescisória é indeferida, nos termos do art. 968, §3o do CPC, porque não efetuado o depósito exigido no inc. II do art. 968, do mesmo diploma legal.
2. O princípio da cooperação possui limites, especialmente traçados pelas obrigações processuais de cada uma das partes, de modo que não é dado ao órgão julgador adotar as providências necessárias que competem à parte autora para realizar o depósito prévio.
3. O princípio da boa-fé processual, previsto no art. 5o do CPC, impõe a inadmissibilidade de sucessivos pedidos de sobrestamento do feito sem que a parte cumpra com o seu dever processual de realizar o depósito prévio da ação rescisória.
4. Mantida a condenação dos Autores ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa, com suporte no art. 85, §2o do CPC.
5. A multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC não é aplicada porque não verificada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
6. Agravo interno não provido.